Tribunal: TJMT
Processo: 1026813-30.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026813-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), SOLTURI SOLAR SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 31.087.724/0001-48 (AGRAVANTE), CESAR CEDENIR SARTURI - CPF: 725.538.040-91 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 46.784.756/0001-70 (AGRAVADO), I T ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.325.559/0001-88 (AGRAVADO), IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO - CPF: 013.668.950-70 (AGRAVADO), MATHEUS DA ROLT RODRIGUES - CPF: 934.131.650-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL COM TUTELA DE URGÊNCIA
–

BLOQUEIO DE VALORES, BENS E IMÓVEIS – POSSIBILIDADE –
CONTRATO DE RESERVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA
–

INADIMP
LÊNCIA CONTRATUAL
– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS
–

ALEGADA
CONEXÃO –
REJEIÇÃO
–

PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da
probabilidade do direito ante a falta de execução do empreendimento, bem como dos pagamentos realizados pela parte agravante
e
o perigo de dano, seja pela existência inúmeros processos requerendo a rescisão do contrato, com a cobrança dos valores adimplidos, assim como a inadimplência dos agravados
,
é de rigor o deferimento da
medida liminar
de
bloqueio
de valores,
bens e imóveis
em nome dos requeridos/agravados.

2.
N
ão há se falar em irreversibilidade da medida, isto porque os valores/bens constritos ficam consignados em juízo, até ulterior deliberação.

3.
Não há se falar em conexão
entre as ações, pois as pretensões são diferentes
.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOLTURI SOLAR SERVI
Ç
O E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
,
contra a decisão proferida na
Ação
de Rescisão Contratual com Requerimento de Tutela Provisória de Urgência nº
1012826-35.2023.8.11.0040
ajuizada em face de
NOBILITH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, I T ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES LTDA e IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada para que dinheiro, bens e imóveis fossem arrestados, bem como indeferiu o pedido de conexão
com a demanda nº
1008698-69.2023.8.11.0040.

Alega
a parte recorrente
que em 30/03/2022 celebrou com a requerida NOBILITH um contrato de reserva de unidade imobiliária no empreendimento denominado VUIELLO SORRISO HOTEL, referente ao apartamento de nº 606, do tipo
studio
, com 30 m2, e uma vaga de garagem, pelo preço de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). Como condição de pagamento, foi estipulado que a empresa do autor instalaria painéis solares em permuta.

Informam que no dia 30/03/2023 firmou mais um contrato da mesma natureza referente ao apartamento de nº 203, pelo qual efetuou o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de adiantamento.

Aduzem que decorrido mais de um ano da celebração do primeiro contrato ainda não foram iniciadas as obras, razão pela qual não efetuou o pagamento das demais parcelas ajustadas.

Narram que em diligências mais acuradas, o autor descobriu que o terreno no qual haveria a construção sequer pertence à requerida, visto que a situação foi revelada no processo nº 1008698-69.2023.8.11.0040, em curso perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, tendo como partes litigantes CESAR RICARDO DOS SANTOS EGIDIO LTDA e a requerida.

Relatam que segundo consta naqueles autos, em 23/08/2022, as partes celebraram um contrato com o objetivo de viabilizar a execução de um empreendimento vertical, que seria construído em Sorriso/MT, sendo a empresa autora da ação mencionada, proprietária dos imóveis registrados sob as matrículas nº 50768, 50769, 50780 e 50781, no CRI de Sorriso, que ofereceu estes bens como base para a edificação do empreendimento vertical, e a empresa requerida se responsabilizou pela execução do projeto.

Asseveram que a empresa requerida naqueles autos não adimpliu suas obrigações contratuais, razão pela qual CESAR RICARDO DOS SANTOS EGIDIO LTDA ajuizou ação de rescisão contratual para que obtenha o total desfazimento do negócio jurídico, inclusive nesta ação, houve a concessão de medida liminar para que as vendas sejam proibidas.

Afirmam que os autores pagaram para ter direito real de aquisição de imóveis que sequer integram o patrimônio jurídico da requerida, bem como que a propriedade do imóvel no qual seria realizada a edificação está sendo reivindicado pelo seu proprietário.

Sustentam que havendo culpa da requerida, há necessidade de declaração judicial da rescisão contratual, refazendo-se o estado anterior das coisas. Os demais requeridos foram incluídos no polo passivo da ação, em razão de pedido expresso de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Expõem que após citados, os requeridos reconheceram a procedência do pedido de rescisão do contrato de compra e venda.

Com essas considerações, pugna pelo deferimento da liminar de efeito ativo.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID nº
241183682
.

Sem informações do juízo
a quo
.

A contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
244816196
, pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a cone
xão das ações.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
CESAR CEDENIR SARTURI e SOLTURI SOLAR SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ajuizaram a
Ação de Rescisão Contratual

com Requerimento de Tutela Provisória de Urgência nº
1012826-35.2023.8.11.0040

em face de
NOBILITH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
, I T ADMINISTARACOES LTDA e IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO,
afirmando, em síntese, ter celebrado em 30/03/2022 com a requerida NOBILITH um contrato de reserva de unidade imobiliária no empreendimento denominado VUIELLO SORRISO HOTEL, referente ao apartamento de nº 606, do tipo
studio
, com
30 metros, e uma vaga de garagem de 11 metros2, pelo preço de R$ 390.000,00.

Ad
uziram como condição de pagamento, foi estipulado que a empresa do autor instalaria painéis solares em permuta.

Sustentaram que
no dia 30/03/2023 firmou mais um contrato da mesma natureza referente ao apartamento de nº 203, pelo que efetuou o pagamento de R$ 150.000,00, a título de adiantamento.

Narraram que decorrido mais de um ano da celebração do primeiro contrato, não foram iniciadas as obras, razão pela qual não efetuou o pagamento das demais parcelas ajustadas.

Discorreram sobre os danos materiais e morais suportados em decorrência da conduta da parte requerida.

Pugnaram pela concessão da tutela de urgência para que seja realizado o arresto de dinheiro, veículos e imóveis em nome dos requeridos até o limite da quantia reclamada, mantendo-se os bens depositados em juízo.

A i. magistrada Dra. Paula
Saide
Biagi
Messen
Mussi Casagrande indeferiu o pedido, conforme relatado.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos
para sanar a omissão apontada, rejeitando-se a tese de conexão arguida pela parte autora,
in
verbis
:

“
Desta feita, considerando que não houve manifestação deste juízo acerca do tema, RECEBO os embargos de declaração apresentados para sanar a omissão nos no seguintes termos:

Com relação à suposta conexão, esta não deve ser acolhida, tendo em vista que a presente demanda tem por objetivo a rescisão do contrato celebrado entre as partes com a restituição do valor pago pela parte autora, além de pedido de compensação de danos morais.

Por sua vez, a ação de n° 1008698-69.2023.8.11.0040 tem por objeto a rescisão do contrato entre a requerida e o proprietário do terreno em que seria construído o empreendimento, com o retorno das partes ao status quo ante, com imissão na posse da empresa autora no terreno e penalidades decorrentes da rescisão contratual.

Veja-se que entre as demandas não há identidade entre o pedido ou a causa de pedir, nem mesmo há risco de que sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, conforme determina o art. 55 do CPC, razão pela qual REJEITO a tese de conexão arguida pela parte autor.

No mais, mantém-se hígida a decisão de id. 133034778.
”

(ID nº
169302405
)

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princí
pio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in
verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela,

verifica-se
que restaram p
resentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para o deferimento
da
tutela cautelar
de urgência
.

Isto porque,
o material probatório anexado nos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado a provar
que as partes pactuaram
contrato de reserva de unidade imobiliária
no empreendimento denominado VUIELLO SORRISO HOTEL,
no dia 30/03/2022,
referente ao apartamento nº
606, pelo preço de R$ 390.000,00 e outro no dia
30/03/2023 referente ao apartamento nº 203, pelo preço de R$
299.
000,00. Vejamos (
ID nº
132170606
e
132170608
):

O
s documentos

revelam,
ainda,
a inadimplência contratual dos agravantes
, visto que
decorrido mais de ano da celebração do
primeiro
contrato não foram iniciadas as obras
,
conforme
comprova a foto acostada no ID nº
132170621
:

Por sua vez,
a parte agravante juntou extrato bancário comprovando as transferências dos valores relativos ao
imóvel,
no valor total de R$ 150.000,00,
conforme ID nº
132170614
. Confira:

Desta forma, a probabilidade
do direito resta
caracterizado,
ante a falta de execução do empreendimento, consoante foto colacionado no processo de origem
, bem como
dos pagamentos realizados pela parte agravante, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

De igual modo,
o perigo de dano
resta evidente, seja pela existência
inúmeros processos requerendo a rescisão do contrato
, com a cobrança d
os valores
adimplidos,
assim como a inadimplência dos agravados.
Confira:

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - "PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE, COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO" - CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS SOBRE O ÊXITO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. I -
Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. II - Havendo a comprovação de citados requisitos, o pleito liminar deve ser deferido. III - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

(TJ-MG - AI: 10000220518708001 MG, Relator: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 12/12/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2022)
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO CAUTELAR. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300 DO CPC). Agravo de instrumento provido.
”

(TJ-PR - AI: 00352556620218160000 Curitiba 0035255-66.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 14/12/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)
destaquei

Ademais, os agravados reconhecem
a inadimplência contratual
, tanto é verdade que
concordam com o pedido de rescisão do contrato de compra e venda, conforme
denota-se de
sua peça defensiva
.
Confira
(ID nº
139845286
)
:

Por sua vez, não há se falar em irreversibilidade da medida,
isto porqu
e os valores
/bens

constritos ficam consignados em juízo, até ulterior deliberação.

Por fim, quanto
à
alegada
conexão,
o pedido não merece prosperar,
visto que de acordo com o art. 55 do CPC/15,
“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a casa de pedir”.

In
casu
, a presente ação visa a rescisão do contrato celebrado entre as partes com a restituição do valor pago pela parte agravante, além de pedido de compensação de danos morais
, enquanto que a ação de nº 1008698-69.2023.8.11.0040, tem por objeto a rescisão do contrato entre
os agravados e
o proprietário do terreno
onde
seria construído o empreendimento, com o retorno das partes ao
status quo ante,
com imissão na posse da empresa
autora no terreno e penalidades decorrentes da rescisão contratual.

Logo, não há se falar em conexão, devendo ser mantida a decisão recorrida nesse ponto.

Com essas considerações,
dou parcial
provimento
ao recurso
para
conceder a tutela pretendida e
determinar
o bloqueio de ativos financeiros
,
veículos e imóveis
em nome dos requeridos/agravados
até o valor de R$
15
7.777,84
(cento e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
devidamente atualizado,
mantendo-se os bens depositados em juízo
até
ulterior deliberação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024